Tribunal: TCU
Processo: 010.380/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9422/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes auto de concessão de ato de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU propuseram a legalidade do ato em análise; Considerando que o pagamento da rubrica ora impugnada é posterior à concessão da pensão civil em exame. Considerando que, a Unidade Jurisdicionada não encaminhou a cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos da interessada, conforme determinado no Acórdão 3429/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em: considerar legal para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionado; e expedir as determinações discriminada no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 010.380/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria Rita Franca da Conceição (XXX.417.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, com base no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize no e-Pessoal, o ato de alteração correspondente à inclusão da rubrica judicial nos proventos da beneficiária Maria Rita Franca da Conceição (CPF: XXX.417.315-XX).